Tribunal: TJDFT
Processo: 0751424-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IGESDF. DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RESTABELECIMENTO DOS ESTOQUES DE MEDICAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO GRATUITO. SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. DILATAÇÃO DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE
1. Em ação civil pública visando a restabelecer o fornecimento de medicamentos quimioterápicos em favor dos pacientes do Hospital de Base, atualmente administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, a pertinência subjetiva do DISTRITO FEDERAL para ocupar o polo passivo decorre do contrato de gestão celebrado com o IGESDF, que, em sua cláusula 7a, dispõe que compete ao ente federativo contratante avaliar e acompanhar o cumprimento dos resultados, indicadores e metas assumidos, bem como apoiar o instituto, ‘sempre que necessário e dentro de sua competência, no provimento de meios necessários à consecução dos objetivos e metas definidos’.
2. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos.
3. Especificamente quanto ao tratamento de câncer, a Lei 12.732/2012, que “dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início”, confere ao paciente a possibilidade de obter tratamento gratuito pelo SUS e fixa o prazo máximo de 60 dias para início do tratamento.
4. Não merece reparos a decisão que determina a regularização do abastecimento dos medicamentos quimioterápicos no prazo de 5 dias, tendo em vista a gravidade da doença e urgência no tratamento, sobretudo quando verificado que, na prática, houve a dilatação de prazo pretendida pelo Distrito Federal, considerando o intervalo de tempo entre as informações prestadas acerca do desabastecimento dos medicamentos e a data da interposição do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.